Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA. CREDOR. REQUERIMENTOS. INFRUTÍFEROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença objeto de título extraído de ação monitória, após suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e intimação das partes para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença materializado em título executivo judicial formado nos autos de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente aplica-se a cumprimento de sentença e observa o mesmo prazo da pretensão originária.
4. O termo inicial da prescrição intercorrente, no caso concreto, segue a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, pois a suspensão do processo ocorreu antes da vigência da Lei no 14.195/2021. Assim, a contagem iniciou-se após um ano da suspensão determinada.
5. Requerimentos de diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Constatado o transcurso do prazo prescricional sem localização de bens penhoráveis, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução por um ano nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, seguida da não localização de bens da parte executada, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Requerimentos de diligências que não resultam na localização de bens não interrompem nem suspendem a prescrição”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0058235-73.2009.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 6.11.2025; TJDFT, APC 0707267-17.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025.